Tribunal: TJDFT
Processo: 0749421-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou ordem de habeas corpus voltada à revogação de prisão preventiva decretada em contexto de tráfico de drogas, sob alegação de omissões relativas ao enfrentamento de precedentes dos tribunais superiores, contradições acerca da valoração de elementos probatórios e ausência de análise sobre medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à fundamentação relativa à manutenção da prisão preventiva, ao exame da jurisprudência indicada, à adequação das cautelares diversas da prisão e à valoração do conjunto probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo via idônea para rediscutir o mérito da decisão.
4. O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente, não sendo exigido o enfrentamento individualizado de todos os precedentes citados, sobretudo porque o caso concreto se distingue daqueles em que a prisão é mantida apenas pela quantidade de droga apreendida.
5. A manutenção da prisão preventiva fundamenta-se na gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi, caracterizado por organização logística e financeira apta à comercialização de entorpecentes, demonstrada por apreensão de drogas, balança de precisão, embalagens e máquinas eletrônicas de pagamento.
6. A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas é examinada e afastada, pois o contexto de atuação remota e digital associado ao tráfico revela ineficácia estrutural do monitoramento eletrônico para impedir reiteração criminosa.
7. Não há contradição na valoração dos depoimentos policiais e dos elementos apreendidos, pois a interpretação conjunta dos indícios encontra suporte na lógica do flagrante e não demanda dilação probatória, incompatível com o rito do habeas corpus.
8. Questões relativas ao princípio da homogeneidade e ao eventual regime inicial de cumprimento de pena envolvem prognoses incompatíveis com a via estreita do habeas corpus, inexistindo omissão quando o colegiado afasta expressamente tais análises.
9. A discordância da parte com as conclusões do acórdão não configura vício integrativo, pois todas as questões relevantes são apreciadas dentro dos limites do instrumento processual, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPP, art. 312; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 263.331/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC 233.806 e HC 235.820; STJ, AgRg no HC 222.468/MG; STJ, AgRg no HC 1.001.038/SP.